Tribunal: STF
Processo: ADI 337
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-11
Data de publicação: 1992-03-11

Ementa:
AÇÃO  DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  Ato   Declaratorio
Normativo n. 24/89 da Receita Federal; art. 3., VI, da Lei 7.256,  de
27.11.84 e art. 51 da Lei 7.713 de 22.12.88. Liminar.
         Ato    Declaratorio    Normativo.     Natureza     meramente
administrativa que imprime orientação interna a Administração  e  que
se fundamenta em  dispositivo  também  arguido  de  inconstitucional.
Impossibilidade jurídica do pedido.
         Lei anterior a Constituição que  a  contraria.  Hipótese  de
revogação   e    não    de    inconstitucionalidade    superveniente.
Impossibilidade jurídica do pedido..
         Ação direta conhecida em parte, quanto ao  art.  51  da  Lei
7.713/88, e,  nessa parte, indeferida a medida cautelar.